Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-30.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001493-30.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KIMBERLY STAHNKE DE SOUZA PINTO - CPF: 429.602.508-26 (RECORRENTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MULTA POR IRREGULARIDADE – TESE DE CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO DE FATURAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – FATURA EM NOME DE TERCEIRO – JUNTADA DE CONTRATO DE ALUGUEL – LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO – CONSUMIDOR FINAL – NULIDADE DA SENTENÇA – CAUSA MADURA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC –
AUSÊNCIA DE PERÍCIA REALIZADA PELO
INMETRO
– AUSÊNCIA DE LAUDO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO FOTOGRÁFICO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – LAUDO UNILATERAL – MULTA INDEVIDA – FATURAS ABUSIVAS E ACIMA DA MÉDIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA MULTA E REVISÃO DAS FATURAS PARA A MÉDIA – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Conforme jurisprudência pacífica, inclusive desta Turma Recursal, o locatário possui legitimidade ativa para promover ação contra a concessionária de serviço de abastecimento visando a discutir a multa aplicada e o valor do consumo supostamente abusivo, assim como por eventual dano moral decorrente da interrupção do serviço.

O locatário, ainda que não possua o nome grafado na fatura, tem legitimidade ativa para demandar sobre fatos relativos ao hidrômetro que abastece a residência alugada, por se tratar do destinatário final.

Diante da legitimidade ativa da parte promovente, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Embora a vistoria seja procedimento previsto em regulamentação administrativa e da agência reguladora, é preciso que sejam respeitados determinados requisitos, dentre eles, a ciência e acompanhamento do consumidor ou responsável, bem como a devida notificação do mesmo em caso de recusa de acompanhamento a fim de que exerça o contraditório. É preciso a comprovação da alegada fraude, por meio de prova idônea, colhida em procedimento hígido e no qual tenham sidos respeitados os princípios e garantias, o que não ocorreu.

Não havendo comprovação da realização de perícia administrativa ou elaborada por órgão imparcial, nem mesmo notificação do consumidor para acompanhar a perícia, imperioso o reconhecimento de que se tratam de provas unilaterais, que não comprovam a ocorrência da fraude, de modo que devem ser declaradas indevidas as faturas e revisadas para a média de consumo dos meses anteriores.

Sendo a multa aplicada indevida ante a irregularidade no procedimento adotado, de rigor a declaração de inexistência do débito.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de aplicação de multa por suposta irregularidade ou mesmo por não respeitar a reclamação administrativa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo por ilegitimidade ativa, pois as faturas estão em nome de terceiro, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto, reconheço a ilegitimidade ativa e, em consequência, OPINO pela EXTINÇÃO do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Em tempo, REVOGO a liminar deferida e seus efeitos (Id 19327843).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais sustentou a necessidade de reforma da sentença porque é a locatária do imóvel, conforme contrato de locação juntado.

Alegou que a sentença deve ser, pois, reformada para julgar procedente a pretensão inicial, pois “pela análise das faturas de dezembro de 2018 e de janeiro de 2019 não há compatibilidade alguma com as faturas que a Recorrente vinha pagando”.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial a fim de declarar a inexistência da multa aplicada e fixar indenização por dano moral decorrente de corte do serviço.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA LEGITIMIDADE ATIVA

Entendo que a sentença deve ser anulada, pois há legitimidade ativa da parte promovente para propor a presente ação.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Conforme jurisprudência pacífica, inclusive desta Turma Recursal, o locatário possui legitimidade ativa para promover ação contra a concessionária de serviço de abastecimento visando a discutir a multa aplicada e o valor do consumo supostamente abusivo, assim como por eventual dano moral decorrente da interrupção do serviço.

O locatário, ainda que não possua o nome grafado na fatura, tem legitimidade ativa para demandar sobre fatos relativos ao hidrômetro que abastece a residência alugada, por se tratar do destinatário final.

II – MÉRITO:

Diante da legitimidade ativa da parte promovente, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual, o que passo a fazer.

No caso, alega a parte promovente que alugou o imóvel em discussão e ingressou na posse em setembro/2018, tendo havido emissão regular das faturas de setembro, outubro e novembro, com valores de R$ 24,90 – R$ 24,90 e R$ 25,88, respectivamente. No entanto, nos meses de dezembro2018 e janeiro/2019 foram emitidas faturas com elevado consumo – R$ 693,79 e R$ 141,39 – somado à multa por suposta fraude no hidrômetro, com o que a parte promovente não concorda porque as provas produzidas são unilaterais.

De fato, entendo que razão assiste à parte promovente porque não há prova legítima da fraude e nem de notificação e respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Embora a vistoria seja procedimento previsto em regulamentação administrativa e da agência reguladora, é preciso que sejam respeitados determinados requisitos, dentre eles, a ciência e acompanhamento do consumidor ou responsável, bem como a devida notificação do mesmo em caso de recusa de acompanhamento a fim de que exerça o contraditório. É preciso a comprovação da alegada fraude, por meio de prova idônea, colhida em procedimento hígido e no qual tenham sidos respeitados os princípios e garantias, o que não ocorreu.

Não havendo comprovação da realização de perícia administrativa ou elaborada por órgão imparcial, nem mesmo notificação do consumidor para acompanhar a perícia, imperioso o reconhecimento de que se tratam de provas unilaterais, que não comprovam a ocorrência da fraude, de modo que devem ser declaradas indevidas as faturas e revisadas para a média de consumo dos meses anteriores.

Sendo a multa aplicada indevida ante a irregularidade no procedimento adotado, de rigor a declaração de inexistência da multa, no entanto, como há consumo devido, deve-se determinar a revisão das faturas.

Outrossim, a interrupção no fornecimento do serviço decorrente de aplicação de multa por suposta irregularidade ou mesmo por não respeitar a reclamação administrativa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável por se tratar de serviço essencial.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a inexistência das faturas discutidas e, consequentemente, determinar sua revisão para a média de consumo considerando as faturas anteriores às faturas contestadas, bem como ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021